Tribunal: TJES
Processo: 0011437-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011437-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por J.A.P, condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 85,08 e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O autor/apelado alega que percebeu um depósito inesperado de R$ 1.000,00 em sua conta vinculada ao benefício previdenciário. Ao verificar a origem, constatou a existência de um empréstimo consignado contratado em seu nome, parcelado em 72 vezes, sem sua anuência.

O autor tentou devolver o valor junto ao banco apelante, sem sucesso, e buscou atendimento junto ao PROCON, onde a instituição financeira se limitou a apresentar um contrato com assinatura supostamente falsificada. Diante da recusa da ré em solucionar a questão administrativamente, ajuizou a presente ação.

O banco apelante sustenta a regularidade do contrato, a inexistência de danos materiais e morais, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e a necessidade de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado, considerando a alegação de falsificação de assinatura; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pela fraude e eventuais danos decorrentes; e (iii) estabelecer a necessidade de restituição do valor depositado ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII).

Nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade por perícia grafotécnica ou outros meios idôneos (CPC, art. 429, II).

O banco apelante não apresentou prova suficiente para comprovar a autenticidade da assinatura do autor, limitando-se a afirmar a validade do contrato sem solicitar perícia grafotécnica.

Diante da inexistência de comprovação da contratação legítima, resta configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral é evidente, pois o autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, teve sua tentativa de devolução do valor frustrada e precisou acionar diversos órgãos administrativos e judiciais para reverter a situação.

Quanto à restituição do valor depositado, sendo o contrato declarado fraudulento, impõe-se a devolução do montante de R$ 1.000,00 ao banco, para o restabelecimento do status quo ante.

O banco apelante permanece responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado na sentença, uma vez que houve decaimento mínimo da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar a restituição ao banco do valor do empréstimo fraudado (R$ 1.000,00).

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ.

A ausência de prova da regularidade do contrato caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral é configurado quando o consumidor é vítima de fraude bancária e precisa recorrer a diversas instâncias para reverter a situação.

A restituição do valor depositado ao banco é necessária quando reconhecida a inexistência do vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 370, 371, 373 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Tema Repetitivo 1061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Itau Consignado S.A.
, nos autos da demanda ajuizada por
João Alves Pereira
, julgada parcialmente procedente pela sentença de id
10622355
, que condenou o banco apelante a
(a)
indenizar o autor por danos materiais, no montante de R$85,08 (oitenta e cinco reais e oito centavos) e
(b)
indenizar o autor por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Embargos de declaração opostos pelo apelante (id
10622356
), afirmando pela existência de omissão quanto à possibilidade de compensação com os valores comprovadamente depositados na conta-corrente do apelado João Alves. Decisão desacolhendo os embargos no id
10622357
.

Apelação do banco Itaú, alegando, em síntese,
(1)
regularidade na contratação do empréstimo;
(2)
ausência de dano material;
(3)
impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito;
(4)
inexistência de danos morais;
(5)
necessidade de adequação do
quantum
indenizatório;
(6)
necessidade de compensação de valores;
(7)
ausência de obrigação relacionada ao pagamento de custas e despesas.

Contrarrazões no id
10622365
.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

O apelado João Alves Pereira afirma que percebeu um depósito de R$1.000,00 (mil reais) na conta em que recebia seu benefício previdenciário. Sem entender o motivo do depósito, dirigiu-se a uma agência do INSS. Ao solicitar um extrato das transações, tomou conhecimento de um empréstimo de R$1.000,00, parcelado em 72 vezes, disponibilizado pelo banco apelante.

Narra que foi até uma agência do Itaú, decidido a devolver o valor depositado. No entanto, a instituição financeira não aceitou a devolução, e, ato contínuo, gerou um boleto acrescido da taxa de R$59,97 (totalizando R$1.059,97) para que o autor efetuasse o pagamento.

O apelado refere ter se dirigido até o PROCON em 01/04/2019. Foi agendada reunião para que as partes tentassem resolver o impasse administrativamente. A empresa apelada não compareceu na primeira data marcada (12/04/2019) e nem na segunda (23/04/2019). Limitou-se a apresentar a cópia do contrato de empréstimo, na qual, de acordo com o apelado, consta uma assinatura falsificada.

Diante desses fatos, o apelado procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência.

Ajuizada a demanda, a empresa ré foi citada e apresentou defesa. O processo foi concluso para julgamento, sobrevindo decisão que deu parcial procedência aos pedidos autorais, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

De pronto, faz-se necessário estabelecer algumas premissas pelas quais será formulado o raciocínio que, adianto, leva à parcial reforma da sentença.

Aplica-se ao caso em tela a Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja:

Súmula 297/STJ
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Com a incidência das regras consumeristas, e, constatada a hipossuficiência do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A inversão do ônus da prova altera a dinâmica processual. Se comumente compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na hipótese de inversão compete ao réu infirmar os direitos arguidos pelo autor.

No caso dos autos, o autor sustentou que
(i)
não contratou o empréstimo; que
(ii)
tentou devolver os valores depositados em sua conta-corrente, mas foi impedido pela instituição bancária;
(iii)
que realizou reclamação junto ao PROCON, bem como registrou boletim de ocorrência; que
(iv)
a assinatura constante do contrato de empréstimo foi fraudada.

Verifica-se, de pronto, que o principal argumento a ser contestado pela empresa ré dizia respeito à alegação da falsidade da assinatura posta no contrato. O Tema Repetitivo 1061, do STJ, trata justamente desta matéria:

Tema Repetitivo 1061
: Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade
(CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

As assinaturas do autor, conforme se verifica dos documentos juntados ao processo (fls. 12-13 dos autos; fls. 14-15) são incontestavelmente diferentes daquelas encontradas no contrato de empréstimo (fls. 86-87). Importa destacar que a própria apelante colacionou um documento com as assinaturas postas lado a lado (fl. 96):

A instituição bancária, todavia, concluiu que “(...)
a assinatura posta na contestação confere com a assinatura do documento apresentado por ocasião da reclamação
”.

O juízo de 1º grau concluiu que o autor foi vítima de fraude, tendo em vista que:
(i)
foi deferida a inversão do ônus da prova;
(ii)
o autor alegou não ter assinado o contrato;
(iii)
era ônus da empresa ré demonstrar provar a autenticidade da assinatura, fulcro no Tema Repetitivo 1061/STJ.

Com fundamento em todos esses fatores e o princípio do
livre convencimento motivado
(artigos 370 e 371, do CPC), a parcial procedência dos pedidos autorais foi a medida imposta.

Em sede de apelação, a instituição bancária tentou inverter essa lógica, afirmando que:

“(...) O Magistrado
a quo
alega que o banco apelante não cumpriu com o seu ônus probatório, no entanto, ca
so o MM. Juiz não concordasse com tais alegação, poderia ter determinado a produção de provas que entendesse pertinente, como no caso perícia grafotécnica
, conforme artigo 370, CPC (...)

Resta demonstrado que o Banco apelante apresentou um vatso conjunto probatório, demonstrando a regularidade do contrato,
caso o magistrado entendesse pela necessidade da perícia, poderia ter determinado de ofício a realização desta, conforme já demonstrado anteriormente
” (grifei)

Diferente do que entende a instituição financeira, não é o Juiz que deve solicitar provas, mas sim a parte interessada. O Magistrado forma o seu convencimento com os elementos que estão postos nos autos, cabendo às partes o ônus de comprovar suas respectivas versões.

No parágrafo seguinte, o apelante afirma que:

“(...) Cumpre destacar que
a parte apelada jamais fez qualquer questionamento administrativo junto ao Apelante quanto aos valores disponibilizados em função do contrato objeto da lide ou ainda em relação à própria contratação
” (grifei)

O argumento é inconsistente e descolado da realidade processual, na medida em que o apelado narrou ter entrado em contato com o banco, juntou um boletim de ocorrência e também as reuniões marcadas pelo PROCON, por meio das quais tentou devolver o valor ilicitamente solicitado em seu nome. Tanto é verdade que o próprio banco apelante enviou resposta ao PROCON, anexando também o contrato fraudado.

Além disso, o autor, assim que ajuizou o processo, depositou nos autos o valor do empréstimo, descontadas as parcelas que já haviam sido cobradas diretamente de seu benefício previdenciário, o que rechaça a versão apresentada pelo apelante.

É sabido que os escritórios de advocacia que atuam com grandes empresas, principalmente nas causas envolvendo direito consumerista, comumente apresentam defesas que têm como fundamento uma
negativa geral
dos fatos narrados. O grande volume de processos impõe aos advogados a necessidade de prezar pela eficiência (quantidade de defesas), em detrimento de uma análise aprofundada das nuances do caso concreto.

No entanto, a tese defensiva não pode ser genérica ao ponto de contestar fatos que foram comprovados pela própria empresa apelante(
venire contra factum proprium
) em momento anterior.

No caso concreto, o banco apelante afirma que não houve pedido de devolução administrativo, sendo que ele próprio encaminhou respostas ao PROCON discutindo o pedido de devolução, além de ter emitido boleto que foi enviado ao autor (com encargos) para pagamento.

Entendo ser de grande valia apontar para um elemento que pode elucidar a gênese da fraude, tendo em vista o questionamento feito pela instituição financeira na petição de id
10622362
, pg. 6:

“(...)
Nesse sentido,
não é crível que supostos fraudadores contrate empréstimo em nome de terceiros, e informem a conta de sua vítima para efetivação do crédito, sendo certo que não obteriam qualquer vantagem financeira a partir de eventual fraude
.”

Por ocasião da apresentação da contestação, o banco apelante juntou o contrato fraudado. À fl. 70 dos autos, constam informações sobre o “correspondente bancário” que firmou o empréstimo:

Ao que tudo indica, o Banco Itaú contrata “correspondentes bancários”, que nada mais são do que agentes autônomos responsáveis por prestar serviços em nome da instituição financeira. Os “correspondentes bancários” recebem comissão pelos contratos fechados, de modo que existe um inequívoco incentivo para que fechem tantos empréstimos consignados quanto forem capazes.

Em pesquisa realizada na internet, é possível encontrar diversos relatos, principalmente no portal eletrônico “
reclame aqui
” a respeito da empresa “ALN Promotora LTDA”:

“(...)
ALN PROMOTORA é um correspondente bancário que trabalha para Banco C6 e ajudou o tal banco a implantar empréstimo consignado na minha conta de aposentada pelo INSS
.
Esta ação não foi do meu conhecimento e não teve a minha autorização
. Nunca pedi empréstimo, nunca assinei contrato ( a assinatura que consta no "contrato" é [Editado pelo Reclame Aqui]) e nunca ouvi falar desse banco. Então, fui vítima de ação inescrupulosa, [Editado pelo Reclame Aqui], própria de desonestos.
Agora me vejo em apuros para cancelar este empréstimo consignado que nunca autorizei. A empresa ALN PROMOTORA, CNPJ:*******3.89 foi quem forneceu meus dados, falsificou minha assinatura em um "contrato"
ilegal e repassou para o banco C6 Consignado (...)”
1

“(...)
Essa empresa ALN promotora tem um agente chamado SR Elias Pereira Santana que fez uma portabilidade em meu benefício sem eu autorizar e ainda assinou por mim
,estou com o contrato em mãos que o Bradesco me forneceu ,
e fizeram uma falsificação da minha assinatura quero explicação
,vou entra na justiça contra essa empresa ALN e esse Sr, desde já obrigada”
2

No que pese os fatos narrados acima em nada influenciarem o julgamento da demanda (afinal, não importa a autoria da fraude, mas tão somente a ocorrência dela), entendo pertinente responder à hipótese levantada pela instituição financeira, tendo em vista o grande volume de ações similares nas quais consumidores idosos são surpreendidos com empréstimos que nunca contrataram.

Em atenção ao mérito deste recurso, tenho que a condenação de 1º grau deve ser mantida, posto que o banco apelante não comprovou a higidez do empréstimo. Resultado lógico é que são devidas as indenizações por danos morais e materiais, tendo em vista que os danos foram cabalmente comprovados.

Com relação aos juros de mora, aplica-se ao caso a Súmula nº 54, do STJ:

Súmula 54/STJ. Os
juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, e
m caso de responsabilidade extracontratual

O banco apelante afirma tratar-se de “relação contratual”, ignorando que este processo versa justamente sobre a fraude praticada pela instituição bancária, com a sentença reconhecendo a invalidade do contrato. Inexistindo contrato entre as partes, corolário lógico é que a responsabilidade civil é extracontratual, o que atrai a incidência da referida súmula.

Por fim, entendo que a instituição apelante tem razão quando afirma que é necessário reestabelecer o
status quo ante
, a saber, seja efetuada a devolução do valor depositado na conta do apelado. Se o empréstimo foi fraudado, conforme reconhecido em sentença, o montante depositado na conta do consumidor deve ser devolvido ao banco.

Ressalto que, diferente do que alegou o apelante, a redação do artigo 82, § 2º, do CPC,
não implica em isenção de pagamento de custas processuais pela parte sucumbente
.

De fato, aqueles com insuficiência de recursos são isentos do adiantamento das custas processuais. As custas, todavia, não deixam de existir. Em sentido diverso, o Estado é que assume as despesas judiciárias.

No momento em que a parte contrária (não beneficiária da gratuidade de justiça) é vencida, cabe a ela o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Note-se que a sentença de 1º grau não condenou o banco apelante ao “ressarcimento” das custas, mas sim ao
pagamento
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível, e dou

parcial
provimento
ao
apelo do

Banco Itaú
, exclusivamente para o fim de que seja restituído ao apelante o valor do empréstimo (R$1.000,00), ante o reconhecimento de que o contrato de empréstimo foi fraudado.

Mantenho os honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora no percentual estipulado em sentença (10%), em razão do decaimento mínimo frente ao recurso de apelação.

É como voto.

1
https://www.reclameaqui.com.br/aln-promotora/emprestimo-consignado-sem-autorizacao_v17sR_E1qsVCB24L/

2
https://www.reclameaqui.com.br/aln-promotora/portabilidade-nao-autorizada-e-assinada-por-agentes-financeiros_7HQ8H1ns5Ab-G1ge/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.